Tribunal: TJDFT
Processo: 0007607-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO RÉU. PROVA PERICIAL. DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇO INCOMUM. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXCLUSÃO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A qualificadora da escalada nem sempre deixa vestígios, de forma que o exame pericial não se revela imprescindível para sua configuração.
2. Comprovada a escalada, que exige esforço incomum ou utilização de via anormal para ingresso no local, mantém-se a qualificadora respectiva.
3. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado não se mostra idônea para demonstrar a personalidade do agente voltada para a prática delituosa.
4. A fixação da pena de multa deve guardar proporção com o critério de fixação da reprimenda corporal e, ainda, deve-se levar em conta a situação econômica do acusado. Por isso, a pena pecuniária deve ser reduzida.
5. Embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, afigura-se adequada a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que aponta a sua reiteração delitiva.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.